Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-09.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000529-09.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDECI MOREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Valdeci Moreira de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 64, § 1º, do CPC, ao reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta da Vara Comum para julgar demanda que entendeu pertinente ao Juizado Especial Cível, em razão da superior estrutura administrativa deste. O valor atribuído à causa foi de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na natureza da competência dos Juizados Especiais Cíveis para causas de menor complexidade e se é legítima a extinção do feito por decisão judicial que impõe a tramitação obrigatória no Juizado, em afronta à opção processual do autor.

III. Razões de decidir

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a competência dos Juizados Especiais é relativa, sendo facultada ao autor a escolha entre o rito comum ou o sumaríssimo, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

A declaração de incompetência relativa de ofício configura error in procedendo, nos termos da Súmula 33 do STJ e do Enunciado nº 01 do FONAJE.

A sentença ignorou a expressa previsão legal e a pacífica jurisprudência sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais, substituindo indevidamente a vontade do autor.

O valor da causa excede o limite legal de alçada dos Juizados (quarenta salários mínimos), inexistindo renúncia expressa, o que reforça a adequação da via ordinária escolhida.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 64, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33; STJ, REsp 1725663/RS; STJ, RMS 61604/RS; FONAJE, Enunciado nº 1; TJBA, Apelação nº 8001648-34.2021.8.05.0063.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.